Tribunal: STF
Processo: ARE 1498862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRAZO DIFERIDO PARA RECOLHIMENTO DO ICMS. DESCREDENCIAMENTO DO CONTRIBUINTE. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE REGULARIDADE FISCAL AO TEMPO DO DESCREDENCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Ball Beverage Can South América S/A contra o Diretor Geral de Planejamento e Controle da Ação Fiscal, cujo objetivo consiste na reforma da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0044553-37.2019.8.17.2001, que denegou a segurança pretendida no sentido de obter a liberação de mercadorias apreendidas por ocasião da passagem da carga pelos Postos Fiscais do Estado de Pernambuco, bem como o restabelecimento de seu credenciamento nos sistemas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco.



    2. O Estado de Pernambuco alega, em sede preliminar, a inadequação da via eleita em razão da ausência do direito líquido e certo, uma vez que não há que se falar em ato ilegal, já que o descredenciamento da Apelante e a consequente impossibilidade de emitir notas fiscais não tem a conotação de sanção política vertida para pagamento de tributo. Com efeito, a ausência de comprovação do direito líquido e certo é matéria concernente ao mérito da causa, portanto não deve ser analisada em sede de preliminar. Preliminar Rejeitada.



    3. A empresa impetrante possui como objeto social a fabricação e comercialização de embalagens metálicas, inclusive para outros Estados da Federação, tendo sido surpreendida com a lavratura de auto de infração que constituiu em seu desfavor crédito tributário no valor de R$ 28.195.060,63, decorrente da suposta utilização indevida dos benefícios do PRODEPE nos meses de 08/2014, 12/2014 e 10/2016.



    4. Após isso, no dia 20/07/2019, a impetrante foi intimada por meio do Edital DPC nº 126/2019 a regularizar o crédito tributário objeto do referido Auto, através do qual a Autoridade Coatora consignou que a adoção de tal procedimento se revelaria condição para sua manutenção como sociedade “credenciada” para efeito de recolhimento antecipado do ICMS relativamente às aquisições de mercadorias em outras Unidades da Federação, conforme o disposto no Decreto nº 44.650/2017. Ato contínuo, em 27/07/2019, foi publicado o Edital DPC nº133/2019 que “descredenciou” a empresa junto ao CACEPE.



    5. Conforme alegado pelo Estado de Pernambuco, não existe razão à impetrante em seu pleito, pois não houve nenhuma ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado, já que a suspensão de sua inscrição estadual não se deu em virtude da lavratura do auto de infração como forma de cobrança do tributo, mas pelo fato de o contribuinte ter deixado de atender às exigências de credenciamento, exigidos pela legislação estadual.



    6. A legislação específica estabelece que o credenciamento, após a análise do requerimento realizado pelo contribuinte, será efetivado mediante edital, reconhecendo a condição do contribuinte credenciado. Já o Decreto nº 44.650/17, que regulamenta a Lei nº 15.730/2016, determina que o sujeito passivo deve obrigatoriamente providenciar junto à SEFAZ/PE o seu credenciamento, para que possa se valer de regimes especiais, benefícios fiscais, etc.



    7. O que a apelante busca com o presente recurso é o restabelecimento de seu credenciamento junto ao CACEPE no Estado de Pernambuco, afastando-se a exigência antecipada do ICMS e a retenção de suas mercadorias com fundamento na suposta existência de débitos perante a Fazenda Estadual.



    8. Nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora argumenta que a impetrante não detém o direito subjetivo ao credenciamento fiscal pretendido, pois não atende aos requisitos legais necessários à sua concessão. Isso porque a empresa apresenta irregularidades fiscais relativas ao recolhimento do ICMS, mais precisamente à utilização indevida dos benefícios do PRODEPE nos meses de 08/2014, 12/2014 e 10/2016, razão pela qual, foi descredenciada do CACEPE.



    9. Assevera que o credenciamento consiste em favor fiscal concessivo de ampliação de prazo de pagamento do ICMS, que, nas operações interestaduais, aperfeiçoa-se no instante da passagem da mercadoria nos postos fiscais do Estado, como regra geral. Para os credenciados, é deferido o favor fiscal de pagamento do ICMS em momento posterior. Trata-se, portanto, de uma exceção ao regime normal de recolhimento do ICMS em operações dessa natureza.



    10. O que há de ser salientado é que o Magistrado a quo denegou a segurança, afirmando que a empresa não faz jus ao benefício fiscal do credenciamento, por caracterizar a sua situação de irregularidade fiscal, não tendo se desincumbido do ônus de provar, através de prova pré constituída nos autos, a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, pelo que, não se verifica o direito líquido e certo afirmado.



    11. A empresa teve sua situação fiscal julgada irregular em razão de ser devedora do crédito tributário no valor de R$ 28.195.060,63, atrelado à ação fiscal nº 2017.000002182129-03 (processo administrativo nº 2017.000002501662-71) e decorrente da suposta utilização indevida dos benefícios do PRODEPE nos meses de 08/2014 a 12/2014 e 10/2016.



    12. Após o encerramento da referida ação fiscal na esfera administrativa, em junho de 2019, de forma desfavorável à requerente, a empresa ajuizou, em julho do referido ano, a Ação Anulatória nº 0040502-80.2019.8.17.2001 que, até a impetração do mandamus originário, ainda pendia de decisão quanto ao seu pedido antecipatório, circunstância essa que levou o débito a aparecer com o status de exigível nos cadastros da Secretaria de Fazenda de Pernambuco.



    13. Nesse diapasão, o Estado Requerido publicou Edital DPC nº 133/2019 que “descredenciou” a impetrante e, via de consequência, ocasionou a retenção de suas mercadorias nos postos fiscais do Estado de Pernambuco para exigência do pagamento antecipado do ICMS, nos termos do art. 360-A, do Decreto 44.650/2017.



    14. Após, foi deferida a tutela antecipada no bojo da Ação Anulatória nº 0040502- 80.2019.8.17.2001, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação fiscal nº 2017.000002182129-03 (processo nº 2017.000002501662-71), até decisão final da ação, bem como para que o réu se abstivesse de excluir a referida autora dos benefícios tributários do PRODEPE, em razão dos créditos discutidos na ação, até ulterior deliberação do Juízo.



    15. Em razão da suspensão posterior da exigibilidade do crédito pelo judiciário, esta 1ª Câmara de Direito Público, no julgamento do AI nº 0013637-72.2019.8.17.9000, confirmou a liminar concedida no Mandado de Segurança de origem, que veio a ser revogada pela sentença denegatória da segurança ora vergastada, tendo-se acolhido a tese do Estado de Pernambuco no sentido de que não houve ato ilegal à configuração do direito líquido e certo.



    16. E, de fato, não houve ilegalidade no ato de descredenciamento, já que, quando da publicação do edital, a empresa estava em situação irregular ante a existência de débitos fiscais perante à Fazenda Estadual, momento em que não havia, ainda, a suspensão da exigibilidade do referido crédito.



    17. Diante disso, o contribuinte foi impedido de fruir de uma sistemática específica, um benefício fiscal, ao qual só faz jus quem cumprir todas as exigências legais para tanto.



    18. Portanto, conforme se extrai da legislação acima transcrita, enquanto se encontrava a empresa apelante descredenciada para diferimento do ICMS ANTECIPADO, impunha-se a regra geral, que é o recolhimento antecipado do imposto na aquisição de mercadoria em outra UF, nos termos do arts. 5º, 28, 29 e 30 da Lei 15.730/2016 e art. 329 do Decreto 44.650/2017.



    19. Assim, apenas quando comprovar que cumpre os requisitos legais é que estará habilitada a gozar do referido benefício, o que depende de dilação probatória, sendo o Mandado de Segurança a via inadequada a esse desiderato.



    20. Apelo não provido, mantendo-se a sentença increpada em todos os seus termos.



    21. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente